Tribunal: TJDFT
Processo: 0787269-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANTERIOR COM OBJETO DISTINTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, V, DO CPC. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que reconheceu a coisa julgada e, por conseguinte, extinguiu o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77806639). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, inexistência de coisa julgada. Assevera que a presente ação objetiva a condenação do Distrito Federal a inclusão inclusão do 13o salário e do adicional de 1/3 de férias na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, que totalizam o valor nominal de R$ 8.712,66 que, corrigido, totaliza R$ 14.392,52. Argumenta que embora haja identidade entre as partes e a causa de pedir, os pedidos são diversos. Defende o direito da recorrente de ajuizar nova ação relacionada à conversão da licença-prêmio em pecúnia. Argui que a coisa julgada restringe-se aos limites das questões decididas anteriormente, as quais, no presente caso, não coincidem com as que foram apresentadas nesta ação. Esclarece que a utilização de mesmos documentos, processo administrativo da licença-prêmio e fichas financeiras, em ambas as ações, não configura burla, mas sim exigência lógica e indispensável para a instrução da ação. Destaca que "o entendimento jurídico das rubricas de 13o proporcional, 1/3 de férias, se deu posteriormente ao ajuizamento da primeira ação, a partir da evolução jurisprudencial e interpretação administrativa sobre os componentes remuneratórios da base de cálculo, bem como legitimo exercício do direito de ação conforme o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal." Assim, "a conduta do Recorrente não constituí fracionamento indevido ou burla processual, mas sim busca o reconhecimento de verbas diversas. O fracionamento vedado pelo ordenamento é aquele que busca fraudar o regime de precatórios, o que não ocorre no caso. Logo, não houve fracionamento e nem má-fé processual, mas sim ampliação posterior do conhecimento técnico-jurídico sobre os valores devidos, o que justificou a propositura de nova ação específica, para tratar de rubricas diferentes".
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 77806650)
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há identidade de objeto entre a presente ação e o processo anterior, para fins de configuração de coisa julgada.
III. Razões de decidir
6. Há coisa julgada quando se reproduz ação com objeto já apreciado e decisão transitada em julgado (art. 337, § 4o, CPC).
7. Na origem, trata-se de ação ajuizada em desfavor do Distrito Federal objetivando a autora o recebimento o valor da sua licença-prêmio convertida em pecúnia, incluindo no valor o 13o Salário (1/12 avos - mês 04/2020) e Adicional de 1/3 de Férias (1/12 - mês 05/2020), totalizando a quantia de 792,06. Afirma que a Administração deixou de incluir o valor de R$ 792,06 na base de cálculo da conversão da licença-prêmio da parte Autora em pecúnia, diferença que lhe causou prejuízo financeiro nominal no valor de R$ 8.712,66 (R$ 792,06 x 11 meses de licença-prémio não gozados).
8. Em consulta aos autos do processo 0785610-35.2024.8.07.0016, que tramitou no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, observa-se que foi formulado pedido para inclusão no cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, das parcelas auxílio-alimentação e abono permanência. Foi proferida sentença, transita em julgado, julgando procedente a pretensão inicial para "condenar o Requerido ao pagamento do valor de R$ 14.247,64 (quatorze mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), referente à inclusão do auxílio-alimentação e abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio, valor este a ser corrigido a partir da data de sua aposentadoria (abril/2021 - id. 212315977 - Pág. 2)." (ID 225002169 - daqueles autos).
9. Nos termos do §4o, do art. 337, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Além do mais, ainda segundo a norma processualista uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o).
10. O art. 508 do Código de Processo Civil dispõe que: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” O dispositivo consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada, que abrange, dentro dos limites objetivos da decisão transitada em julgado, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido oportunamente deduzidas no processo anterior, e que dizem respeito ao mérito da causa.
11. Diante das informações extraídas dos autos do processo no 0785610-35.2024.8.07.0016 e do presente feito, verifica-se que, apesar das similaridades entre os dois casos, existe uma diferenciação substancial no objeto das ações. No processo anterior, as discussões envolveram auxílio-alimentação e abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio. O pedido específico de inclusão do 13o Salário ( 1/12 avos - mês 04/2020) e Adicional de 1/3 de Férias (1/12 - mês 05/2020) na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia não foi objeto de deliberação no processo anterior.
12. Assim, embora as ações compartilhem aspectos gerais relacionados à base de cálculo da licença-prêmio, o pedido de inclusão do 13o Salário e Adicional de 1/3 de Férias é inédito e, portanto, não subsumido pelos efeitos da coisa julgada anterior.
13. A inexistência de tríplice identidade entre as ações afasta a configuração de coisa julgada.
14. No caso, não se verifica a ocorrência da coisa julgado, porquanto os pedidos são diversos.
15. Por fim, não há que se falar em aplicação da teoria da Causa Madura, pois sequer houve citação da parte ré.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.
17. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95..
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A configuração de coisa julgada exige a identidade de partes, causa de pedir e objeto entre as ações, nos termos do art. 337, §4o, do CPC. Inexistindo identidade de objeto, afasta-se a ocorrência da coisa julgada".